Tribunal: TCU
Processo: 029.415/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16857/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município de Governador Valadares-MG por meio do Convênio 81/2002-SPMAP/CGPRO, que tinha por objeto a Reforma e restauração do telhado do antigo prédio da Açucareira, naquela municipalidade; Considerando que o grande lapso de tempo entre a ocorrência das supostas irregularidades, materializadas há quase duas décadas, e a eventual citação do espólio/herdeiro (s) pelo Tribunal, poderia comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e art. 7o, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em determinar o arquivamento desta Tomada de Contas Especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 54) à Secretaria Especial da Cultura e ao município de Governador Valadares/MG. 1. Processo TC- Processo 029.415/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joao Domingos Fassarella (XXX.124.547-XX) 1.2. Órgão: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.